Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-86.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000003-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), APARECIDO LOUZANO - CPF: 272.106.931-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (IMPETRANTE), SONIA REGINA NOBREGA - CPF: 010.948.501-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000003-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: APARECIDO LOUZANO
IMPETRANTE: CEZAR CALINOSKI JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PREVENTIVA – 1.

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 2.AVENTADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E O DECRETO PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO FORAGIDO HÁ DEZ ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA DOS FATOS QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E –MATERIALIDADE PRESENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA

– 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do fato criminoso e pelo efetivo abalo da conveniência da instrução processual, haja vista que o paciente só fora encontrado para o cumprimento da custódia cautelar após exatos 10 (dez) anos.

2. A exigência da contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional, não significa que determinado fato deva ser imediatamente considerado para fins de decretação da medida constritiva, mas sim que os motivos ensejadores da prisão preventiva subsistem, não obstante o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

3.

De acordo com o que preleciona o art. 282, § 6º, do CPP, ressalvada a hipótese de prisão domiciliar (art. 318), a presença dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312) torna inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000003-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: APARECIDO LOUZANO
IMPETRANTE: CEZAR CALINOSKI JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Cezar Calinoski Junior, em favor de
APARECIDO LOUZANO
referente à ação penal nº 0001110-17.2012.8.11.0039, código nº.

51226, – em trâmite perante à Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”), perpetrado contra a sua ex-companheira
Sônia Regina Nobrega
, no ano de 2012.

Afirma que, no dia
7/12/2021
, o insurgente transitava normalmente pela cidade de Peixoto de Azevedo/MT, onde estava em razão do trabalho quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e surpreendido pela informação de que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, razão pela qual foi encaminhado à Cadeia Pública local.

Aduz que a defesa apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, pleito que todavia foi indeferido pela juíza plantonista da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, por entender estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial porque o paciente teria foragido do distrito da culpa.

Sustenta que a decisão combatida foi proferida ao arrepio da legislação e jurisprudência pátria, visto que o fato de o réu fugir não é suficiente para determinar a sua prisão preventiva.

Ressalta que o paciente é primário, não responde a outros processos, possui trabalho honesto, residência fixa e família constituída na cidade de Matupá/MT, “é pai de família com um filho menor, e quer enfrentar o processo em todos os seus termos”.

Reforça que o favorecido não integra organização criminosa, nunca coagiu testemunhas, destruiu provas ou demonstrou oferecer risco às investigações ou à instrução processual e, mesmo se condenado, tem direito a responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 594 do CPP, de modo que é perfeitamente possível a substituição da medida por cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a liberdade provisória do paciente, condicionada à imposição de medidas cautelares diversas (Id. 114080996)

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto (id. 114082454), e as informações sobrevieram aos autos (id. 114746481).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Jorge da Costa Lana, é pela concessão da ordem, para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 115970955).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022